Tribunal: TJDFT
Processo: 0716040-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716040-10.2024.8.07.0000 RECORRENTE: POSTO VALE DA LUA LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CDC. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ABUSIVIDADE E ALEATORIEDADE NA ESCOLHA DO FORO DE AJUIZAMENTO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica (posto de gasolina) contra decisão proferida nos autos de ação de cancelamento de protestos de duplicatas de venda mercantil por indicação c/c indenização por dano moral, ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., declinou da competência territorial de ofício e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Alto Paraíso de Goiás/GO. 2. A relação jurídica material havida entre as partes é de natureza civil-empresarial, não havendo a incidência do CDC, porquanto as sociedades empresárias não se enquadram nos conceitos de fornecedora e de consumidora definidos nos arts. 2o e 3o do CDC, na circunstância em que o negócio jurídico envolve cancelamento de protesto em que a instituição financeira recebeu o título por endosso-mandato, razão pela qual não incide a regra prevista no art. 6, VIII, do CDC. 3. Na hipótese de competência territorial, ou seja, de natureza relativa, a declinação de ofício é vedada nos termos do enunciado de súmula n. 33 do c. Superior Tribunal de Justiça. Em rigor, cabe às rés, se entenderem conveniente, suscitarem a incompetência do Juízo em preliminar de contestação, na forma do art. 337, II, do CPC, prorrogando-se a competência relativa se a incompetência não for alegada (vide art. 65, caput, do CPC). Contudo, se revelado, no caso analisado, escolha abusiva do foro de ajuizamento da ação, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada. 4. Não se sustenta o argumento da parte agravante, de que ajuizou a ação no foro de domicílio da parte ré (Banco do Brasil S.A.), haja vista ter atuação em todo território nacional, tratando-se, em verdade, de escolha arbitrária do foro de ajuizamento da ação. Nota-se que a parte autora/agravante tem domicílio em Ato Paraíso de Goiás/GO, que é também o local designado como praça de pagamento dos títulos executivos protestados, bem como onde ocorreram os protestos (arts. 53, III, “d”, c/c com inciso IV, “a”, do CPC). 5. A situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva e sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado n. 33 da súmula do c. STJ, diante dos fundamentos e da ratio decidendi diversos da aludida súmula. Precedentes deste Tribunal. 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos I e II, §1o, incisos I, II, III IV e V, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 53, inciso III, alínea “a” e 65, ambos do CPC, sob o argumento de que o juiz não pode declarar de ofício a incompetência relativa, ainda mais se a ação for ajuizada no foro do lugar onde está sediada a pessoa jurídica ré. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023